Tribunal: TJDFT
Processo: 0751113-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INVERSÃO ÔNUS PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verifica-se que o pedido de inversão do ônus probatório não foi analisado pelo juízo de primeira instância, de forma que tal matéria não consta na decisão agravada, nem foi feito no pedido de tutela de urgência; incabível, assim, a análise de tal pedido em sede de Agravo de Instrumento, quer seja por configurar supressão de instância, quer seja por configurar inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. No caso em análise, o agravante alega ter sido vítima de golpe, motivo pelo qual teria firmado contratar empréstimo bancário com o banco réu, entretanto quem receberia o valor emprestado e realizaria o pagamento seriam os outros réus agravados.
3. Necessária a dilação probatória para demonstrar a invalidade do contrato firmado entre as partes e o conluio do banco réu com os demais réus que teriam se beneficiado com o empréstimo, sendo incabível a concessão da tutela de urgência.
4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.